Tribunal: TJES
Processo: 0000210-74.2020.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000210-74.2020.8.08.0059
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCIO GLEIDE NERES DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000210-74.2020.8.08.0059

RECORRENTES: MÁRCIO GLEIDE NERES DOS SANTOS, JERMISON NERES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO (
ART. 121, § 2º,
INCISOS

I
, I
V E VI,
DO
CÓDIGO PENAL, E
ART. 121, § 2º,
INCISO

I
V, C/C ART. 14. AMBOS DO CÓDIGO PENAL
)
.
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE
EM VIRTUDE DA INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INCABÍVEL.
DES
PRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
RECURSOS
IM
PROVIDOS.

1.
Recorrer em liberdade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da decisão de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

2.
Preliminar.
Não

há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal (RHC n. 46.570/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014).

3.
Mérito.
Pelo que se extrai das provas até então colhidas, verifica-se que há elementos que conectam os recorrentes à prática delitiva, demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria quanto aos crimes de homicídio, em suas modalidades consumado e tentado.

4. Somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

5
.

Recursos
conhecidos e, no mérito, improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000210-74.2020.8.08.0059

RECORRENTES: MÁRCIO GLEIDE NERES DOS SANTOS, JERMISON NERES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR: NULIDADE EM VIRTUDE DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Sustenta o
R
ecorrente
Jermison Neres dos Santos
a inépcia da denúncia ao a
r
gumento de que não foram preenchidos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, como a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, o que configuraria afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Primeiramente, n
os termos da jurisprudência d
o
Superior
Tribunal
de Justiça, não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal (RHC n. 46.570/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014).

Ao compulsar a narrativa apresentada pelo Ministério Público Estadual, observo que, diferente do alegado pela defesa, a denúncia contém as condutas criminosas imputadas aos Recorrentes, com todas as circunstâncias relevantes e elementos essenciais para o recebimento da exordial acusatória, sendo estes suficientes para o exercício do direito de defesa.

A
demais, consoante
entendimento d
a também citada Corte
,
a superveniência da
pronúncia

prejudica
a análise de inépcia da denúncia, isto porque o exercício do contraditório e da ampla defesa fo
ram
viabilizado
s
em sua plenitude durante a instrução criminal,
senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA. GRAVAÇÃO REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a superveniência de decisão de pronúncia prejudica a análise do pedido de inépcia da denúncia.
[...]
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 168.782/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)
(Destaque nosso).

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS. TORTURAS. "CHACINA DO CURIÓ". PRONÚNCIA. 1) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 41 E 395, I, 74, 406, 564, I, 567, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DESCABIDA REITEIRAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 413 DO CPP. PLEITO DE IMPRONÚNCIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante pode ser verificado no sítio eletrônico desta Corte, os pleitos de inépcia da denúncia e de inobservância dos princípios do juiz natural e do promotor natural, já foram julgados no RHC n. 82.575/CE, sendo inadmissível a reiteração de pedidos. 1.1. Ademais, no tocante à inépcia da denúncia, fica prejudicada a alegação em razão da sentença de pronúncia. Precedentes. [...] (AgRg no AREsp n. 1.947.806/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No mesmo sentido, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA DELITIVA COM RELAÇÃO AO CRIME TIPICADO NO ART. 147 DO CP. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR REJEITADA - [...]. 1. A alegação de inépcia denúncia, conforme entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal e também pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser formalizada até as alegações finais. 2. A preclusão somente é excepcionada nos casos em que a inépcia seja alegada em sede de habeas corpus ainda pendente por ocasião da prolação da sentença, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada. [...] 9 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 035100786280, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/02/2013, Data da Publicação no Diário: 01/03/2013).

Por todo o exposto,
REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO
:

Conforme relatado, trata-se de
R
ecurso
s

em Sentido Estrito
interpostos por

JERMISON NERES DOS SANTOS
e

M
Á
RCIO GLEIDE NERES DOS SANTOS
,

em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 4601120 (vol. 03, pp. 327/333), proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão, por meio da qual foram pronunciados pelas supostas práticas dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal (vítima Aline Farias Zucoloto) e art. 121, §2°, IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (vítima Diego Borges de Oliveira), tudo na forma do art. 69, do referido diploma legal.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 19/01/2020, na Rua das Orquídeas, Bairro Campestre II, em Fundão/ES, os Réus, com intenção de matar, agindo em concurso e com unidade de desígnios, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima
Aline
Farias Zucoloto
, causando-lhe lesões que foram causas de sua morte, conforme Laudo Cadavérico.

Consta, ainda, que na ocasião também efetuaram disparos de arma de fogo e tentaram contra a vida de
Diego Borges de Oliveira
, que era o atual companheiro de Aline, não logrando êxito no intento criminoso devido a circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Segundo a denúncia, os Recorrentes são irmãos e, em momentos anteriores e distintos de suas vidas, ambos mantiveram relacionamento afetivo com a vítima.

O primeiro a se envolver com Aline foi o Denunciado Márcio. Da união obtiveram um filho, o menor Weverthon Farias Zucolotto Santos, que, após a separação, ficou sob a guarda da genitora. E, assim, o ora denunciado se viu obrigado a pagar alimentos, mas se colocou na condição de devedor contumaz. Por isso, a vítima ajuizou a devida ação judicial para a cobrança do débito, o que resultou na prisão civil do denunciado, por 3 (três) meses, cujo mandado foi cumprido pouco tempo antes do crime.

Pois bem. Com o fim do relacionamento, a vítima passou a se relacionar maritalmente com o denunciado Jermison, advindo da união uma filha, a menor Alecia Zucolotto dos Santos. Com a separação posterior, a menor ficou sob a guarda da genitora, o que não era de concordância do Réu, que sempre tentou reaver a guarda unilateral para si, travando intensa batalha judicial, sem sucesso.

Inconformado, nas semanas que antecederam o feminicídio, o Recorrente Jermison passou a proferir ameaças em desfavor de Aline, dizendo que "
se a justiça não fizesse a parte dela, ele faria com as próprias mãos, pois queria a guarda da filha Alecia de qualquer jeito
".

No dia dos fatos, os Réus tiveram ciência de que as vítimas estavam na cidade de Fundão/ES, onde acontecia um festejo popular, e se deslocaram para a região, monitorando e intimidando os alvos, que, por sua vez, resolveram ir embora mais cedo, para pernoitar na casa dos familiares de Aline.

Assim que iniciaram o trajeto de carro e passaram por um viaduto, a bordo de um veículo Fiat/Palio, placas GMW-4A45, cor branca, as vítimas perceberam que havia uma moto os seguindo, com dois ocupantes, sendo posteriormente identificados como os ora Recorrentes.

Ao chegarem ao destino, as vítimas foram surpreendidas pela aproximação e abordagem repentina do veículo que os seguia, que parou ao lado da porta do carona do automóvel, momento em que o Denunciado Jermison alvejou Aline, inclusive, na região do peito. Além disso, a
tingiu de raspão o braço direito de Diego, que conseguiu se desvencilhar e sobreviver ao ataque homicida. Durante a ação, o Denunciado Márcio prestou auxílio à empreitada criminosa de seu irmão, permitindo sua evasão rápida do local.

Finda a instrução processual, os Recorrentes foram pronunciados pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, nas modalidades consumada e tentada.

Inconformadas, as Defesas interpuseram os Recursos em Sentido Estrito pleiteando suas despronúncias.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo às análises dos méritos.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os Recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o
s
pleito
s
defensivo
s
, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos se encontra comprovada

pelos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência (vol. 01, pp. 15/21 e pp. 113/137), Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, pp. 195/201), Termo de Reconhecimento de Cadáver (vol. 01, p. 203), Relatório de Atividade (vol. 01, pp. 287/294), Relatório Final de Inquérito Policial (vol. 01, pp. 297/305), além dos depoimentos colhidos.

As provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram a existência de indícios de que os Recorrentes praticaram, supostamente, os crimes de homicídio qualificado, tentado e consumado, previstos no Código Penal.

Em juízo (mídia anexada), a vítima
Diego Borges de Oliveira
reconhece, sem sombra de dúvidas, a Autoria dos Réus, declarando que Márcio conduzia a motocicleta utilizada na ação, enquanto foi Jermison quem atirou contra Aline, vejamos:

“Que estavam na festa de Fundão, festa do Congo; Que estavam indo para casa quando se depararam com os dois na festa, ela me mostrou os dois; Que um já conhecia, que era o Jermison, porque sempre levava a filha dele até ele para passar uns dias, o outro não conhecia, que é o Márcio Gleide; Que foram até o carro para subirem até o Morro do Campestre; Que quando passaram em um viaduto, subindo para o morro, avistaram uma moto com duas pessoas os seguindo; Que deu seta para que passassem, contudo, continuaram a nos seguir; Que ficou cismado, porque a vítima era sempre ameaçada; Que quando parou na beira do portão da casa da irmã da vítima, Jaqueline, foi a hora que J
ermison
começou a dar os disparos; Que pediu pelo amor de Deus para que não atirasse nela, mas ele continuou atirando;
Que quem atirou foi o Jermison; Que Je
r
mison ameaçava a vítima desde o momento em que foi morar com ela, ameaçando-a de morte
; Que Jermison brigava com Aline por conta de pensão e porque queria a guarda da filha [...] Que o Jermison atirou apenas em Aline, na hora do ocorrido, tentou protegê-la abaixando sua cabeça na marcha, mas ele continuou atirando nela nas costas, um desses tiros pegou de raspão em seu braço; Que Jermison disparou seis tiros [...] Que viu Jermison apontando a arma para vítima na hora que estava atirando [...]
Que quem estava pilotando a moto era
de
Márcio Gleide
[...] Que enquanto estava com a vítima, chegou a presenciar os acusados a ameaçando por telefone; Que começou com o Jermison, ele ligava pedindo para gente trazer a filha dele, mas às vezes não dava, porque estávamos trabalhando, por isso, pedíamos que ele buscasse, mas isso já era motivo de confusão; Que Jermison dizia que tiraria a filha da vítima, mesmo que tivesse que matá-la para isso; Que o Márcio depois começou a ameaçar ela também [...]
Que no dia dos fatos o Jermison estava com capacete e o Márcio sem, que os viu
os dois
” (Destaque nosso).

Corroborando com o exposto, restou o depoimento judicial (mídia anexada) de
Jaqueline de Farias Pinto
, irmã da vítima falecida, segue:

“
Que sabe que quem matou sua irmã foi
Je
r
mison
e Márcio
; Que Jermison ligava para Aline ameaçando, dizendo que se a justiça não resolvesse, ele iria resolver com as próprias mão, que tem um áudio gravado dele dizendo isso, que mandou tudo; Que quando eles namoravam brigavam muito, ameaçava também, quando ia entregar a menina, ele também ameaçava; Que a vítima ligava contando das ameças, mandando os áudios para seu celular; Que no dia do crime, ouviu o barulho do carro, que estava a vítima, chegando em frente a sua casa e logo em seguida, ouviu o barulho de uma moto; Que quando os disparos começaram saiu correndo para abrir o portão,
momento em que visualizou os dois envolvidos, sendo os mesmos que estavam também na festa
; Que já os conhecia, tendo os reconhecidos na festa;
Que o Márcio estava na frente e o de blusa branca estava atrás, que era o Jermison, que atirou; Que os reconheceu pela roupa que estavam na festa e também pelo tipo físico
[...] Que já presenciou, na época em que estavam juntos, Jermison agredindo fisicamente Aline; Que sabe que Aline tinha medida protetiva contra Jermison.” (Destaque nosso).

Por sua vez, a testemunha
Alice Zucolotto de Assis
, filha da vítima, em depoimento (mídia anexada), também confirma que os Recorrentes estavam na festa e que sabe que foi Jermison quem ceifou a vida de sua genitora, visto que sempre a ameaçava, vejamos:

“[...] Que Jermison e Aline depois que se separaram, começaram a se desentender por conta da guarda da filha Alecia e depois da separação o Jermison sempre quis a guarda de Alecia, mas nunca conseguiu, com isso, Aline e Jermison sempre discutiam, e entre uma dessas conversas, houve uma
ameaça do Jermison, que foi o seguinte "se a justiça não fizer o trabalho, eu mesmo vou fazer, custe o que custar"
[...] Que viu Jermison e Márcio na festa e avisou Aline; que afirma que Jermison matou Aline, devido as discussões e ameaças.” (Destaque nosso).

Ouvido em juízo (mídia anexada), o Recorrente

Jermison
nega a autoria dos fatos, alegando que nunca ameaçou a vítima. Não obstante, disse que seu irmão, o Recorrente Márcio, já demonstrou certo ressentimento em relação a Aline, por conta de ter sido preso por dever a pensão de seu filho, segue trecho:

“Que Márcio citou para mãe deles que a prisão por conta da pensão não ia ficar assim; Que Márcio ficou um tempo preso, que foi através da Aline morar comigo e ele não ter pagado pensão para o menino durante esses anos todos; Que essa época da pensão foi quando eu já morava com a Aline, que ela de vez em quando ligava para ele e para esposa dele [...]; Que via ela ligando e eles discutindo”.

O Recorrente Márcio, contudo, não foi localizado e, por isso, não foi ouvido em juízo, encontrando-se foragido.

Pelo que se extrai d
as provas
até então colhid
a
s,
verifica-se que
há elementos que conectam o
s
r
ecorrente
s
à prática delitiva,
demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria
quanto aos crimes de homicídio, nas modalidades consumado e tentado
.
Deste modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas pelas partes é a de que os Recorrentes teriam, supostamente, praticado os crimes previstos
no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal (vítima Aline Farias Zucoloto) e art. 121, §2°, IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (vítima Diego Borges de Oliveira).

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.063.501/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006210031255, Relator: FERNANDOZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/8/2022, Data da Publicação no Diário: 22/8/2022.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021).

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Recurso em Sentido Estrito 0033030-29.2017.8.08.0035, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 15/6/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0021243-53.2007.8.08.0035, Rel. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 27/4/2022).

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar os Réus, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, situação que não ocorre no caso em análise.

Em relação ao crime ter sido
cometido por emboscada
, verifica-se, pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, que há fundadas suspeitas de que os crimes tenham sido cometidos de forma não esperada pelas vítimas, ao serem surpreendidas dentro do carro, sem ter oportunidade de qualquer reação defensiva.

Da mesma forma, também há indícios de que os delitos tenham sido cometidos por
motivo
torpe
, pelo fato do Recorrente Jermison querer a guarda unilateral de sua filha com a vítima, a menor Alecia, enquanto o Recorrente Márcio buscava se livrar da obrigação de pagar alimentos, bem como pretendia vingança de Aline, tendo em vista que ficou preso pelo inadimplemento da obrigação alimentar.

Por fim, ainda restou demonstrado que o crime teria sido cometido em contexto de
feminicídio
, eis que foi praticado contra mulher por razão do seu gênero feminino (AgRg no REsp n. 1.741.418/SP, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018)" (AgRg no AREsp n. 1.454.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).

Portanto, provada a materialidade, presentes os indícios de autoria e não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na Denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
AO
S RECURSOS.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)